Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-25.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL NORTURNO E HORA EXTRA. AUTOS No 2011.01.1.230471-0. PRESCRIÇÃO. CONFIRMADA. PRAZO QUINQUENAL. NÃO OBSERVADO.
1. A Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro – AMUS obteve julgamento procedente da pretensão de exigir do Distrito Federal o “pagamento dos valores devidos aos músicos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro a título de adicional noturno, a partir de 13/12/2006, bem como os valores devidos a título de horas extras do que exceder ao quantitativo de 40 (quarenta) horas semanais, a partir da mesma data, acrescidos de juros de mora a contar da citação” (autos no 2011.01.1.230471-0).
2. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão de liquidação de sentença coletiva proposta mais de 5 anos após seu trânsito em julgado.
3. A pretensão de recebimento de horas extras e adicional noturno cujo direito foi reconhecido por sentença coletiva deve ser veiculada em ação de conhecimento, não por liquidação de sentença.
4. Recurso conhecido e não provido.